Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701504-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PAULO RICARDO DUARTE FEIJO AGRAVADO: SEBASTIAO SALUSTIANO DE MENEZES DESPACHO Trata-se de Agravo Interno contra decisão que analisou o pedido liminar em Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para responder ao Agravo Interno em 15 dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 30 de agosto de 2023. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora